Tribunal: TCU
Processo: 022.643/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidora da Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Rejane Salete Marques; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. retifique a parcela percebida a título de incorporação de quintos/décimos nos proventos da interessada, em atendimento às regras previstas na Lei 8.911/1994; 9.3.3. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos/décimos nos proventos da interessada, de forma a refletir os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016, excluindo os reajustes concedidos que não decorreram de revisão geral de remuneração do funcionalismo público federal, desde a edição da Lei 9.527/1997; 9.3.4. comunique à interessada o inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018.